Tribunal: STF
Processo: RE 430084
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DE
TURMA: NÃO-CABIMENTO. ARTS. 317 DO RISTF E 557, §1º, DO CPC.
1. A
interposição de agravo regimental com o objetivo de modificar
acórdão de Turma desta Corte não encontra amparo legal e constitui
equívoco grosseiro que impossibilita aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes.
2. Decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário e acórdãos da 2ª Turma que a
mantiveram fundados em jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal.
3. Agravo regimental improvido.